Tribunal: TCU
Processo: 030.071/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 753625, firmado com o MINISTERIO DO TURISMO, que teve como objeto URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO NO AÇUDE LOURENÇÃO, no município de Dom Pedro - MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse n.o 0347776-19/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. excluir desta relação processual a Sra. Rosângela Nogueira da Silva e o Município de Dom Pedro-MA; 9.2. considerar revel o responsável Alexandre Carvalho Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3.o, da Lei n.o 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei n.o 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Alexandre Carvalho Costa, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/7/2012 24.687,37 Crédito 30/3/2015 287,79 Crédito 28/12/2016 4.975,00 Crédito 23/1/2017 5,00 Crédito 23/2/2017 399.101,89 Débito 9.4. aplicar a Alexandre Carvalho Costa a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.